Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. JUROS DE MORA.
1. A liquidação de sentença por arbitramento é escolha acertada para apuração dos valores devidos, inclusive com a realização da prova pericial, especialmente porque a cédula de crédito rural questionada ostenta o nome do mutuário, sua qualificação e o valor a ser atualizado.
2. Em vista do reconhecimento da solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, o que afasta a configuração de litisconsórcio passivo necessário. Incabível o instituto do chamamento ao processo na execução.
3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Precedente do STJ.
4. Negou-se provimento ao recurso.